Tribunal: TJSP
Processo: 9007648-97.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração - Omissão – Inexistente – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – Relação de insumo estabelecida entre as partes – Embargante que se limitam a retomar a matéria já discutida no decisum e, apesar de se referirem a omissão, denotam mera irresignação com o resultado – Embargos rejeitados*